Tribunal: TJDFT
Processo: 0704798-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0704798-25.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERICK MARINS RAMOS DA SILVA IMPETRANTE: ROBERTA ALVES CORDEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Roberta Alves Cordeiro, em favor de Erick Marins Ramos da Silva, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de prisão domiciliar nos autos da execução no 0401160-80.2020.8.07.0015 (ID 32755752). Segundo consta do Sistema Eletrônico de Execução Unificado, o recorrente cumpre pena de 08 (oito) anos, em regime semiaberto, em decorrência de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio qualificado tentado, previsto no artigo 121, §2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Cumpriu 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias de pena, estando atualmente em regime semiaberto, alocado no Centro de Progressão Penitenciária, com trabalho externo implementado de segunda a sábado, das 8h às 18h, inclusive nos feriados, exercendo suas atividades em home office, e com previsão de progressão ao regime aberto em 02/05/2024. Requerida a concessão de prisão domiciliar, com base no artigo 117, inciso II, da Lei de Execução Penal, ao argumento de que o apenado estaria acometido de doença grave, o pleito foi indeferido. Neste habeas corpus, a Defesa se insurge contra essa decisão, alegando que o grave estado de saúde do paciente e a falta de atendimento médico regular e de alimentação adequada às suas necessidades no estabelecimento prisional justificam o deferimento da prisão domiciliar. A impetrante registra ter impetrado habeas corpus anterior contra a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, a saber, o HC no 0700296-43.2022.8.07.0000, o qual foi inadmitido ao fundamento de não constituir via idônea para a apreciação do pleito. Informa ter interposto agravo em execução (AgExPe no 0704662-28.2022.8.07.0000), mas que a demora no seu processamento pode acarretar a perda do objeto diante do risco de morte do paciente, pois, segundo alega, “se encontra agonizando durante sua permanência no estabelecimento prisional”, em razão de que “não possui alimentação adequada para a sua comorbidade tampouco atendimento médico pata suas constantes crises de hipoglicemia”. Aduz a Defesa que o paciente possui diabetes na forma grave, fazendo uso contínuo de insulina, e que, em razão do não fornecimento de alimentação adequada pelo estabelecimento prisional, passa horas em jejum, acarretando crises de hipoglicemia. Alega que a unidade prisional não oferece assistência médica quando das crises de hipoglicemia do paciente, pois, salvo nas quintas-feiras, não há atendimento no período noturno. Registra que “durante uma crise, ocorrida numa quinta-feira, o impetrante foi atendido pela equipe médica de plantão e encaminhado ao hospital para o devido tratamento, em razão da gravidade da situação”. Ressalta que as crises de hipoglicemia do paciente, ocasionadas pela falta de alimentação adequada às suas necessidades, podem levá-lo ao coma ou acarretar sua morte. Assinala que, quando ocorrem esses episódios, o paciente deve obter suporte médico imediato, o que não ocorre pela falta de profissional habilitado no estabelecimento prisional para encaminhá-lo ao hospital. Salienta que, embora o relatório médico apresentado por profissional do estabelecimento prisional tenha registrado que o paciente receberá atendimento médico quando necessário, informação acolhida pela decisão impugnada, “não há qualquer tipo de atendimento no período noturno, salvo nas quintas-feiras”. Assim, afirma que “o estabelecimento prisional acintosamente falta com a verdade, visto que na realidade não possui qualquer condição de garantir a saúde do requente na atual conjuntura”. Alega que a situação do paciente se amolda ao artigo 117, inciso II, da Lei de Execução Penal, e no artigo 318 do Código de Processo Penal, pois é portador de doença grave “que lhe causa síncopes e desmaios frequentes sem o devido amparo médico no estabelecimento prisional”. Pede a concessão da ordem, inclusive em liminar, para conceder ao paciente prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica. Subsidiariamente, requer seja concedida prioridade no julgamento do Agravo em Execução no 0704662-28.2022.8.07.0000. É o relatório. Cuida-se o presente habeas corpus de mera reiteração do pedido externado nos autos do HC no 0700296-43.2022.8.07.0000, também impetrado pela advogada Roberta Alves Cordeiro em favor do ora paciente, o qual foi indeferido liminarmente pelo eminente Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, por decisão proferida em 11/01/2022, ao fundamento de não ser o writ a via idônea para a apreciação do pleito de prisão. Com efeito, o presente writ possui o mesmo objeto que o habeas corpus anterior, e ambos se insurgem contra a mesma decisão, não havendo mudança fático-jurídica para autorizar o manejo de nova impetração. Ressalte-se que no writ anterior o relator indeferiu liminarmente a petição inicial fundamentando que, no caso, o agravo em execução é que constitui a via adequada para a análise do pedido, não se verificando que tenha havido insurgência da Defesa em relação a essa decisão. De fato, eventual inconformismo contra a decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus anterior deveria ter sido impugnada pelos meios cabíveis, perante as instâncias superiores, e não mediante a impetração de novo writ perante esta Corte. Ademais, o agravo em execução contra a decisão ora impugnada foi interposto (AgExPe no 0704662-28.2022.8.07.0000) e distribuído para a minha relatoria, tendo sido concluso nesta data. Vale salientar, ainda, que, no writ anterior, o relator não verificou a presença de ilegalidade manifesta na decisão impugnada a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício. Dessa forma, a Defesa deve aguardar a apreciação da matéria na via adequada do agravo em execução, não cabendo a impetração de novo habeas corpus contra a mesma decisão. Assim, diante da reiteração de idêntico pedido, o presente habeas corpus deve ser inadmitido pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, indefiro liminarmente o presente writ, por ser manifestamente inadmissível, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador